Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABÍVEL. COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. TENTATIVA. NÃO CARACTERIZADA. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA, PACÍFICA E PROLONGADA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a sentença condenatória
2. In casu, as declarações das testemunhas em sede policial e em Juízo, foram firmes e coerentes e, aliadas às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição.
3. Comprovado o emprego de violência e grave ameaça pelo acusado, circunstâncias elementares do delito de roubo, impossível a desclassificação para o crime de furto.
4. A consumação do delito de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e prolongada.
5. Recurso conhecido e não provido.